Tribunal: TJDFT
Processo: 0754550-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO SELIC A PARTIR DEZEMBRO/2021. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA EM NOVEMBRO/2021. EC 113/2021.
1. A aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice.
2. Entretanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional, como definido na decisão recorrida.
3. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.